Tribunal: TJDFT
Processo: 0753139-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EsdrasNev Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0753139-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE ABREU LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED Seguros Saúde S/A, em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 78977786 - Pje n. 0716815-43.2020.8.07.0007), em que fora deferida a antecipação dos efeitos da tutela postulada pela parte agravada (Maria das Graças Monteiro de Abreu Lima), determinando que a seguradora, ora agravante, determinasse a autorização e a realização do tratamento off label prescrito à consumidora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada provisoriamente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Aduz a agravante que: (a) inexiste cobertura contratual para o tratamento prescrito à contraparte, salientando que “o rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados” (ID 22359805, p. 7), não podendo se “criar obrigação contratual inexistente” (p. 11); (b) o presente caso clínico da agravada não configura situação emergencial, “posto que não há documentação nesse sentido” (p. 9); (c) o rol da ANS é taxativo, não podendo haver ampliação de protocolos não contemplamos em lei por decisão judicial; e (d) o valor fixado a título de multa e o prazo para cumprimento da ordem se mostra excessivo, devendo haver revisão nesta sede perfunctória, sob pena de “desvirtuamento do instituto” (p. 16). Requer, assim, neste exame prefacial, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja eximida do cumprimento das medidas impostas pelo magistrado singular. Preparo regular (ID 22359806). É o relatório. DECIDO. De pronto, anoto o descompasso do cabedal de argumentos colacionados pela parte agravante. Evidente que se cumprira integralmente a ordem judicial que lhe fora direcionada na origem (para autorização e realização do protocolo off label), não haveria razão para pleitear, posteriormente, em sede de plantão, sob a alegação de urgência, a minoração de multa. Ora, se cumprida a ordem, por óbvio, a penalidade não incide na espécie. Entretanto, compulsando os autos de origem, observo que a matéria não fora veiculada naquele feito. O deferimento da tutela de urgência ocorreu em 04/12/2020, com efetiva intimação da UNIMED em 07/12/2020 (ID 79070063 - Pje n. 0716815-43.2020.8.07.0007), constituindo fatos sequer mencionados pela agravante nesta sede, a denotar que a seguradora pretende, após cumprir a ordem apenas em 17/12/2020 (ID 80173666 - Pje n. 0716815-43.2020.8.07.0007), inaugurar debate nesta derradeira instância ordinária sobre o cumprimento temporâneo da medida que lhe fora impingida. Para além da vedação da supressão de instância e do princípio do duplo grau de jurisdição, que não albergam a pretensão supra, entendo que esta e as demais questões postas no recurso em lume não ostentam a urgência elementar à análise em plantão judicial, a teor do disposto no Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, in litteris: Art. 2o O plantão judicial será exercido por todos os Desembargadores sem prejuízo de suas funções. § 3o O plantão no feriado forense de 20 de dezembro a 06 de janeiro será cumprido pelos Desembargadores do Conselho da Magistratura, conforme escala publicada pela Presidência. Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. In casu, a agravante não logrou demonstrar em que medida haveria perecimento de seu direito, caso não apreciada a matéria em plantão, evocando questões de mérito do próprio recurso de agravo de instrumento e, de forma contraditória - e inovadora -, a minoração de valor de penalidade e o alargamento de prazo para cumprimento de obrigação que sustenta já ter sido efetivada a contento. Ao exposto, inexistindo subsídios aptos para embasar o acolhimento da pretensão prefacial estampada no recurso, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Oportunamente, distribua-se ao relator designado. Brasília , 21 de dezembro de 2020 17:02:30. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva Plantonista